Tribunal: TJDFT
Processo: 0747717-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PRÓ-LABORE. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a parte Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, o de comprovar que a penhora determinada pode malferir a dignidade do devedor, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de constrição de 30% (trinta por cento) do pró-labore a que o executado tem direito como sócio da empresa apontada nos autos.
2. Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, à míngua de fundamentação específica nesse sentido.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.